Tribunal: TJMT
Processo: 1009333-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009333-47.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KAROLAYNE CREMILDA RODRIGUES SOARES - CPF: 062.970.571-25 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Apelação Cível. Omissão. Inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela autora, ora embargante, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que, diante da ausência de comprovação idônea de prévio requerimento administrativo à Seguradora/ré/embargada, extinguiu o feito sem resolução do mérito por carência de interesse processual da autora/embargante

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza omissão, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por KAROLAYNE CREMILDA RODRIGUES SOARES contra o v. acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1009333-47.2023.8.11.0041
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que, diante da ausência de comprovação idônea de prévio requerimento administrativo à Seguradora/ré/embargada, extinguiu o processo sem resolução do mérito por carência de interesse processual da autora/embargante (cf. Id. no 214777677).

A embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, já que “
não apontou o fundamento legal
” para amparar a conclusão de que o e-mail à ouvidora das Seguradoras/embargadas não é a via adequada para a formalização do requerimento administrativo, e também porque “
não houve a devida atenção ao elementos expressos no recurso de apelação, bem como no próprio processo,
(tendo em vista que)
juntou ao processo comunicações enviadas, por e-mail, pela embargada exigindo documentos a fim de dar o prosseguimento no referido processo administrativo
”, sendo que, a seu ver, “
se houve a resposta ao processo administrativo exigindo mais documentos, é lógico e evidente que se trata de canal eletrônico para processos administrativos
”.

Diz que “
o certo é que a sede da ré encontra-se fechada, motivo pelo qual
(...)
enviou o processo administrativo por e-mail, exatamente da mesma forma que a embargada é citada e intimada em relação aos processos judiciais igual os termos nos termos do Ofício Circular No 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC
”, e, no mais, discorre sobre o fato de que “
não se pode confundir com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido
”, por essas razões, pede o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 215275215).

As embargadas não ofertaram contrarrazões (cf. Id no 224022166 e 226808165).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inexiste omissão a ser saneada por esta via recursal, eis que o acórdão embargado analisou e se manifestou, de forma clara, lógica e coesa, a respeito de todos os pontos que lhe competia perquirir à resolução da controvérsia recursal,
sopesando e cotejando os elementos probatórios pertinentes à discussão,
expondo os fundamentos fáticos e jurídicos adotados para se chegar à solução dada à controvérsia recursal, incluindo, aí, o motivo pelo qual o meio utilizado pela embargante não foi adequado para atender validamente a prévia solicitação administrativa exigida pela Lei no 6.194/74, a saber,
“
sem nenhuma justificativa plausível,
ao invés de formalizar o seu requerimento administrativo por um dos canais oficiais/regulamentares abertos ao público para essa finalidade, a autora/apelante decidiu fazê-lo por meio de e-mail encaminhado à ouvidoria da seguradora (‘ouvidoria@seguradoralider.com.br’), e, mesmo após resposta da ré, datada de 18.06.2020, quanto à necessidade de abertura do processo por meio da via/canal administrativo adequado, acompanhada, inclusive, da ressalva de que, ‘
para regulação administrativa, é essencial a apresentação dos documentos básicos à análise; 2. Para tanto, informamos que a informação sobre ‘como pedir indenização’ está disponível de forma detalhada, em nosso portal
’ (cf. Id. no 205271419), mais uma vez, sem nenhuma justificativa idônea à sua resistência em seguir o procedimento previsto à hipótese, a autora optou por renovar o seu pedido através de novo e-mail à ouvidoria
”, concluindo, sob essa perspectiva, que, “
em tese, nada obsta que o requerimento administrativo feito à seguradora por meio eletrônico seja considerado válido, contudo, para esse fim, é necessário que se utilize a via adequada à formulação da solicitação, ou seja, aquela disponibilizada para essa finalidade em específico, e não através de qualquer canal eleito pelo requerente
”, sendo que o fato de a lei não exigir uma formalidade específica à prática do ato não serve de salvo-conduto para que o requerimento administrativo seja feito ao bel prazer do segurado, da forma e pelo meio que este preferir, sob pena de vulnerar e contrariar o imperativo da boa-fé que deve permear todas as relações judiciais, e de, ao fim e ao cabo, não se atingir a finalidade do ato em si, como, aliás, ocorreu na hipótese dos autos, em que, diante das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na espécie, a conclusão judicial foi a de que não se tratou de via/meio idôneo à formalização do pedido administrativo.

O conceito de decisão fundamentada não exige mecânica menção a todo e qualquer dispositivo, tese ou documento apresentado pelas partes, mas sim
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido pelo acórdão embargado, sendo que, c
om efeito, o que ressai evidente é
que estes declaratórios vieram com o único e exclusivo propósito de atacar e rediscutir o que restou decidido no caso, tanto é que, embora use como pretexto a alegação de omissão, a embargante não argui pontos que não foram objeto de análise no julgado, mas sim combate os fundamentos adotados pelo acórdão para o desate do litigio, e assim o faz com a mera reedição dos argumentos que já foram examinados e rechaçados naquela oportunidade, sem sequer atentar às peculiaridades envolvidas no caso concreto e que constituíram os aspectos fundamentais ao desfecho decisório.

Se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024